Tribunal: TJES
Processo: 5032391-13.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032391-13.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA.

RECORRIDO: JOSE PAULO ZAMBI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GERENCIADORA DE RISCOS. MOTORISTA PROFISSIONAL. ANOTAÇÃO DESABONADORA EM CADASTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DE RESTRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de gerenciamento de risco contra sentença que determinou a exclusão de anotação desabonadora do cadastro de motorista profissional e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa informante pela manutenção de registro restritivo sem justificativa adequada. Alcance de sua atuação na relação entre transportadoras e motoristas. Dever de precisão, atualização e correção dos dados repassados.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo reconhecida entre as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ônus da recorrente de comprovar a regularidade da informação e a inexistência de falha na prestação do serviço (arts. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Inércia da requerida diante de solicitação de esclarecimentos pelo autor. Ausência de demonstração de conduta diligente.

Manutenção da anotação negativa com base genérica em boletim de ocorrência, sem apuração ou justificativa concreta.

Conduta que gerou prejuízos profissionais ao autor, violando seus direitos de personalidade e afetando sua reputação no exercício da atividade.

Dano moral configurado. Indenização fixada em valor proporcional, com observância dos critérios de razoabilidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a indenização por danos morais quando a empresa de gerenciamento de riscos mantém anotação desabonadora no cadastro de motorista profissional sem justificativa adequada, frustrando sua contratação por transportadoras. A falha na prestação do serviço decorre da omissão em prestar informações claras, precisas e atualizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n° 0002850-88.2018.8.08.0069, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 06/07/2021;

TJPR, Apelação Cível n° 0005897-58.2018.8.16.0098, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 15/05/2021;

TJSC, Apelação Cível n° 0062979-02.2004.8.24.0038, Rel.ª Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 28/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5032391-13.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA

RECORRIDO: JOSE PAULO ZAMBI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GERENCIADORA DE RISCOS. MOTORISTA PROFISSIONAL. ANOTAÇÃO DESABONADORA EM CADASTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO INJUSTIFICADA DE RESTRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por empresa de gerenciamento de risco contra sentença que determinou a exclusão de anotação desabonadora do cadastro de motorista profissional e fixou indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa informante pela manutenção de registro restritivo sem justificativa adequada. Alcance de sua atuação na relação entre transportadoras e motoristas. Dever de precisão, atualização e correção dos dados repassados.

RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo reconhecida entre as partes. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ônus da recorrente de comprovar a regularidade da informação e a inexistência de falha na prestação do serviço (arts. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC).

Inércia da requerida diante de solicitação de esclarecimentos pelo autor. Ausência de demonstração de conduta diligente.

Manutenção da anotação negativa com base genérica em boletim de ocorrência, sem apuração ou justificativa concreta.

Conduta que gerou prejuízos profissionais ao autor, violando seus direitos de personalidade e afetando sua reputação no exercício da atividade.

Dano moral configurado. Indenização fixada em valor proporcional, com observância dos critérios de razoabilidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É devida a indenização por danos morais quando a empresa de gerenciamento de riscos mantém anotação desabonadora no cadastro de motorista profissional sem justificativa adequada, frustrando sua contratação por transportadoras. A falha na prestação do serviço decorre da omissão em prestar informações claras, precisas e atualizadas.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n° 0002850-88.2018.8.08.0069, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 06/07/2021;

TJPR, Apelação Cível n° 0005897-58.2018.8.16.0098, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 15/05/2021;

TJSC, Apelação Cível n° 0062979-02.2004.8.24.0038, Rel.ª Des.ª Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 28/04/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que exerce atividade autônoma como motorista de transporte e que teve sua contratação recusada por empresa do setor de cargas em razão de apontamento negativo emitido pela ré, empresa que atua como gerenciadora de risco. Sustenta que, ao tomar ciência da restrição, entrou em contato com a requerida em busca de esclarecimentos e providências, mas não obteve solução. Em decorrência disso, perdeu a oportunidade de trabalho.

Diante dos fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão imediata do registro/restrição existente em seu cadastro, bem como a apresentação da justificativa que embasou tal anotação. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, a exclusão definitiva do apontamento desabonador e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a parte ré a excluir registro, restrição/nota desabonadora vinculada ao nome do autor quanto ao objeto deste processo, em até 5 dias úteis, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00 até o limite de R$15.000,00; bem como condeno o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Nas razões recursais, o requerido atua exclusivamente como fornecedora de informações públicas, lícitas e verídicas, não mantendo qualquer vínculo contratual ou ingerência sobre as decisões das empresas contratantes, que possuem liberdade para selecionar os motoristas que desejarem. Ressalte-se que sua atividade limita-se à consulta de dados em órgãos oficiais e ao repasse dessas informações aos clientes, sem qualquer poder de interferência na contratação ou suspensão de serviços.

Destaca-se, ainda, que não há qualquer registro de que a recorrente tenha repassado boletins de ocorrência com juízo de valor ou menções desabonadoras a seus clientes. Sua atuação restringe-se ao gerenciamento de riscos, com o objetivo de auxiliar na mitigação de prejuízos no transporte de cargas, sem realizar negativações ou promover restrições cadastrais. Por tais razões, entende-se que não há que se falar em responsabilidade civil da empresa pelos atos decorrentes das decisões autônomas das transportadoras. Dessa forma, requer a improcedência dos pedidos exordiais e, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, incumbia à recorrente o ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a legalidade de sua conduta, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No entanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu encargo probatório. Não comprovou de forma efetiva a regularidade de suas ações, tampouco apresentou justificativa concreta acerca da inconsistência identificada no perfil do recorrido e das consequências por ele suportadas. Limitou-se a alegações genéricas, sem a devida comprovação documental.

Ademais, observa-se que houve demora injustificada da recorrente na atualização da situação cadastral do autor, o que lhe causou prejuízos de ordem profissional, na medida em que a restrição indevida comprometeu suas atividades laborais. A conduta da empresa de gerenciamento de riscos, ao repassar informações imprecisas e manter anotação desabonadora sem a devida apuração, ultrapassou os limites da razoabilidade, configurando falha na prestação do serviço e gerando abalo à esfera extrapatrimonial do autor, caracterizando, assim, dano moral indenizável.

Nesse sentido, alinho-me ao entendimento do juízo sentenciante, que reconheceu a responsabilidade da requerida com base nos elementos constantes dos autos. O informante da empresa, em audiência, admitiu que o apontamento negativo decorreu de um boletim de ocorrência noticiado por cliente, sem que houvesse qualquer apuração efetiva. Além disso, mesmo após solicitação expressa do autor, a empresa permaneceu inerte, mantendo a restrição em seu sistema. Tal postura, além de violar os deveres de cautela e transparência, expôs o autor à desconfiança e impediu novas contratações, comprometendo sua reputação profissional.

Nesse aspecto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

No caso dos autos, entendo pelo preenchimento dos requisitos necessários para responsabilização civil da parte ré, visto que o informante da requerida afirmou, em oitiva a este Juízo (ID. 46354721), ter recebido comunicado de um cliente, por meio de um Boletim de Ocorrência, que o autor teria desaparecido com mercadoria, sob acusação de furto. Alegou, ainda, que o Boletim de Ocorrência é capaz de gerar a “divergência” no cadastro do autor. O autor comprovou ter notificado a parte requerida para obter esclarecimentos quanto a “divergência” apontada, mas não obteve retorno, ID. 33828074. Ademais, há provas nos autos que o perfil do autor ainda consta “divergente” para pesquisas de clientes, ID. 33828099, 33828102. A parte requerida informou, na defesa apresentada, que o autor teria esclarecido a situação e seu cadastro estaria normalizado, contudo, o perfil do autor continuou “divergente”, conforme manifestação a este Juízo do requerente, com documentos que comprovam tal situação, ID. 38163315. [...] Deve-se ter cuidado ao usar o nome das pessoas e limitar direitos. A conduta do requerido fez o que a própria legislação não quis fazer: manchar o nome do autor e colocar em xeque a sua credibilidade sem sequer especificar o motivo. O autor comprovou o fato constitutivo de seu direito e a ré, em momento algum, comprovou que forneceu informação adequada. É permitido à ré repassar informações públicas, entretanto, no caso dos autos ela não comprovou que repassou a informação adequada. [...] Desta forma, entendo que procede em parte o pedido do autor, devendo ser fornecida informação adequada quanto ao seu nome, bem como ele merece receber a reparação pelos danos morais sofridos, visto que deixou de ser contratado em decorrência da qualificação dele como inadequado pela ré.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, reconhecendo que a manutenção indevida de restrições cadastrais, especialmente no âmbito da atividade profissional, gera presunção de dano moral, passível de reparação. Ressalte-se, ainda, que a empresa, ao atuar como gerenciadora de riscos, deve garantir a confiabilidade das informações repassadas, respondendo por eventuais omissões ou imprecisões que causem prejuízo a terceiros:

Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE MOTORISTA. EXCLUSÃO DE RESTRIÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de JOSÉ FERREIRA COSTA FILHO em ação de indenização por danos morais. O autor, motorista de transporte de cargas, alegou prejuízos laborais após restrição indevida em seu cadastro, gerido pela requerida, que impedia sua contratação por transportadoras. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade da requerida pela manutenção do autor em cadastro restritivo sem justificativa adequada; (ii) avaliar a proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A requerida, ao manter o cadastro do autor incompleto sem fornecer justificativas claras e omitir-se na resposta aos seus pedidos de regularização, viola o dever de cautela inerente à sua função de gerenciamento de risco, configurando ato ilícito suscetível de reparação moral. 4. A manutenção injustificada de cadastro restritivo gera presunção de dano moral, uma vez que compromete o exercício profissional e prejudica a reputação do autor perante possíveis contratantes. 5. Em relação ao quantum indenizatório, aplica-se o critério da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se à natureza do dano e aos precedentes jurisprudenciais, que orientam valores em torno de R$ 10.000,00 para situações análogas de inscrição indevida em cadastros restritivos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. No caso em exame, concluiu-se que a empresa responsável pela manutenção de cadastro de motoristas deve assegurar a precisão e atualização dos dados, respondendo por omissões que impeçam a regularização de informações. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo proporcional ao dano causado. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação Cível n. 0062979-02.2004.8.24.0038, Relatora: Desª. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 28.04.2020. TJPR, Apelação Cível n. 0005897-58.2018.8.16.0098, Relator: Des. Domingos José Perfetto, 9ª Câmara Cível, j. 15.05.2021. TJES, Apelação Cível n. 0002850-88.2018.8.08.0069, Relator: Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021.(TJES - AC: 0015658-23.2020.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Relator: Sergio Ricardo De Souza, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)